Tribunal: TJES
Processo: 0002526-30.2008.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002526-30.2008.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE LUIZ DE SOUZA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002526-30.2008.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE LUIZ DE SOUZA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: IGOR VIDON RANGEL - ES19942-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA APOIADA EM ELEMENTOS DE PROVA. PLAUSIBILIDADE NA ESCOLHA DE UMA DELAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PENA-BASE ADEQUADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. RÉU QUE CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA EM PLENÁRIO. CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “especificamente quanto ao procedimento do Tribunal do Júri, para que seja possível a incidência da atenuante da confissão espontânea, exige-se que o Réu confesse a prática da infração perante os Jurados ou que a Defesa Técnica sustente a matéria durante os debates orais (...)”. 2. Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002526-30.2008.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE LUIZ DE SOUZA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: IGOR VIDON RANGEL - ES19942-A

VOTO

PRELIMINAR

Preliminarmente, a defesa requer a declaração de nulidade da sentença, sustentando que “o excesso de mulher no júri causa uma disparidade de armas entre a defesa e a acusação”.

Contudo, entendo que as questões suscitadas se confundem com o mérito do apelo, sendo mais sensato, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tal questão em conjunto com os demais argumentos, vejamos:

No caso dos autos, tenho que a preliminar, quando se refere a alegação de ausência de suficiente alicerce acusatório, confunde-se com a própria matéria de fundo, a seguir esquadrinhada, sendo certo, e como adiante se verá, que há elementos suficientes que autorizam o desencadeamento da ação penal. (APn 897/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/06/2019, DJe 18/06/2019).

Em igual sentido: (AgRg no Ag nº 794398/RJ, Rel. Min. CARLOS FERNANDO MATHIAS, Quarta Turma, DJ 17.11.2008).

Assim, por se confundir com o exame do mérito,
NÃO CONHEÇO
da preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, registro que a irresignação recursal, instrumentalizada por meio do presente apelo, reside quanto à disposição normativa prevista nos art. 593, incisos III, "c" e “d”, do Código de Processo Penal - a qual dispõe sobre o cabimento de apelação em face da decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, bem como por injustiça na aplicação da dosimetria.

Portanto, em observância ao teor da Súmula nº 713, do Supremo Tribunal Federal, atenho-me aos fundamentos acima em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação, perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Consta na inicial acusatória que, no dia 01 de junho de 2019, o apelante, com intenção de matar e mediante o uso de arma de fogo, proferiu disparos de arma de fogo contra as vítimas Geovani e Natália, sendo que esta não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente. Restou apurado, ainda, que o crime foi praticado por motivo torpe, eis que o apelante tinha ciúmes das vítimas, que haviam começado a se relacionar.

Após finalizada toda a dilação probatória, asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, o Conselho de Sentença acolheu parcialmente a pretensão punitiva estatal, razão pela qual o apelante foi condenado nas iras do art. 121, 2°, 1, do CP em relação ao crime de homicídio consumado contra a vítima Giovani, bem como DESCLASSIFICAR para o crime de lesão corporal a conduta praticada contra a vítima Natalina, tendo, em relação a este, sido reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Inicialmente, a defesa sustenta a nulidade do Conselho de Sentença, afirmando que “o excesso de mulher no júri causa uma disparidade de armas entre a defesa e a acusação”.

Contudo, ao compulsar os autos verifico que a defesa não se manifestou oportunamente acerca da tese de nulidade acima elencada. Dessa forma, operou-se a preclusão consumativa em face da suposta nulidade.

Nesse sentido:

(...) As nulidades do julgamento em plenário, audiência, ou sessão do Tribunal devem ser atacadas logo após sua ocorrência, sob pena de preclusão, consoante determina o art. 571, V e VIII, do Código de Processo Penal. É indispensável que a irresignação da parte esteja consignada na ata de julgamento (AgRg no AREsp n. 1.331.274/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 30/4/2021).

Não obstante, verifico que a defesa não logrou êxito em comprovar qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, que não se presume apenas pela condenação do réu, pois deve ser
observado o princípio
pas de nullité sans grief
, adotado pelas Cortes Superiores (
AgRg no HC n. 686.526/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

Superada tal questão, passo a analisar o pedido de absolvição em razão da legítima defesa.

Cediço é o entendimento da Corte Cidadã que a competência para avaliar as provas da autoria ou inocência do réu, bem como qualificadoras, nos crimes dolosos contra a vida, pertence ao tribunal do júri.

A alteração de seu veredito somente é cabível quando completamente dissociado e contrário às provas dos autos, caso em que é vedado ao Tribunal
ad quem
submeter o réu a novo julgamento perante o Conselho de Sentença.

Se, por outro lado, são apresentadas duas versões em plenário e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial com base no artigo 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal.

Fixada essa premissa, entendo que a pretensão recursal para que o réu seja submetido a novo júri não merece prosperar.

Destaco, de plano, restar inquestionável nos autos a materialidade delitiva por meio do Laudo de Exame Cadavérico, bem como os depoimentos prestados durante a instrução criminal, cabendo destacar a palavra da vítima sobrevivente, NATALIA BOLZAN, ratificado pelas declarações das testemunhas KARINA APARECIDA BOLZAN, JANE FORTUNATO BAHIENSE E ALESSANDRA LIMA CAMPOS.

Portanto, analisando detidamente o caderno processual, constato que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, no sentido de afastar a tese de legítima defesa, encontra amparo nas provas produzidas nos autos, não se tratando de versão inaceitável ou colidente com os elementos apurados.

Dessa forma, conclui-se que a tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a pretensão de submissão do réu a novo julgamento. Cabe ressaltar, ainda, que é legítimo aos jurados formular a sua íntima convicção a partir dos fatos que foram esclarecidos (STF, HC 80.115, Rel. Min. Néri da Silveira)”.

Mediante tais fundamentos, não há que se falar em decisão manifestamente contrária, razão pela qual inexiste motivo para submeter o réu a novo Júri.

Superada essa questão, a defesa pretende a reforma da pena-base.

Afirma a defesa que a pena base deveria ter sido aplicada no mínimo legal, sustentando que o fato de ter sido o crime praticado na noite de Natal, não pode ser fundamento para a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Conduto, entendo que não merece razão, pois, ao contrário do que afirma a defesa, entendo que o Magistrado agiu com acerto ao entender que as circunstâncias do crime são negativas.

Observa-se, assim, que, partindo do mínimo legal de 12 (doze) e máximo de 30 (trinta) anos previsto no preceito secundário do artigo 121, §2º, do Código Penal, a pena-base foi fixada em 14 (quatorze) anos, o que se mostra razoável, proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.

Por derradeiro,
quanto ao pedido do reconhecimento da atenuante referente à confissão, entendo que razão lhe assiste, pois o réu, em seu interrogatório, confessou os fatos.

É importante ressaltar, neste particular, que a jurisprudência entende que “especificamente quanto ao procedimento do Tribunal do Júri, para que seja possível a incidência da atenuante da confissão espontânea, exige-se que o Réu confesse a prática da infração perante os Jurados ou que a Defesa Técnica sustente a matéria durante os debates orais (...)”. (STJ. AgRg no HC n. 748.242/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

Sendo assim, tendo em vista que a pena-base foi fixada em 14 (quatorze anos), aplico a circunstância atenuante, razão pela qual manejo a pena para 12 (doze) anos de reclusão, a qual torno definitiva em virtude da inexistência de causas de aumento ou diminuição..

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a confissão espontânea em favor do apelante.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.